Tribunal: TJSP
Processo: 2276871-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Veículos. Tutela provisória de urgência. Pedido principal de rescisão contratual e restituição do valor pago. Ausência de correlação entre o requerimento de tutela provisória e o pedido principal. Fornecimento de veículo reserva que não anteciparia nem acautelaria a tutela final pretendida. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.